Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708478-83.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYLLON SENA DE SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, não obstante o apelado tenha sido citado após a prolação da sentença e apresentado contrarrazões ao recurso (ID 76657493), a procuração carreada ao feito, além de estar vencida, porquanto válida apenas até 24/4/2025, não se encontra assinada, de modo que o causídico subscritor da peça de defesa não possui poderes para representar o recorrido em Juízo. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões apresentadas. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora